Tribunal: STF
Processo: HC 226779
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRECEDENTE: HC 187.477-AGR, PRIMEIRA TURMA, REL. MIN. ROSA WEBER. ANÁLISE DOS REQUISITOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A impetração coletiva reclama adequada delimitação do grupo favorecido e da questão de natureza comum aduzida, porquanto inadmissível esse instrumento no afã de se veicular pretensão genérica que inviabilize provimento jurisdicional hábil a contemplar indivíduos em situação fático-jurídica cuja similitude ensejaria uma decisão uniforme. Precedentes: HC 187.477 -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/11/2020; HC 148.459-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2019.



    2. In casu, revela-se inviável a aferição de eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção de cada um dos “encarcerados do Sistema Penitenciário do Brasil que alcançaram o requisito objetivo e subjetivo para concessão do Livramento Condicional”. 



    3. É incabível a utilização da estreita via do habeas corpus para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo para fins de obtenção de livramento condicional, mercê de necessária incursão na moldura fática. Precedentes: RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2023; HC 219.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2022.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno DESPROVIDO.